Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-48.2022.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000181-48.2022.8.11.0028
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. READEQUAÇÃO DA PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, §3o), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 18 meses.
2. Fatos relevantes: (i) colisão traseira entre veículo conduzido pelo apelante e motocicleta da vítima na MT-060, por volta das 5h40; (ii) morte da vítima por politraumatismo; (iii) auto de constatação registrando sinais de embriaguez; (iv) confissão do apelante quanto ao consumo de bebida alcoólica; (v) laudo pericial atribuindo a causa do acidente à falta de distância de segurança.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima; (ii) desclassificação para homicídio culposo simples; (iii) readequação da pena ao mínimo legal, regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório comprova suficientemente o estado de embriaguez e o nexo causal com o acidente; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora e adequação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No homicídio culposo na direção de veículo automotor, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado morte resta demonstrado pela violação do dever objetivo de cuidado, consubstanciada na falta de manutenção da distância de segurança, conforme constatado em laudo pericial.
6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera ante a ausência de comprovação do defeito na sinalização traseira e a demonstração da imprudência do condutor.
7. Eventuais condutas imprudentes da vítima não excluem a responsabilidade penal do agente no crime culposo de trânsito, em razão da inadmissibilidade da compensação de culpas no Direito Penal.
8. A alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e art. 277, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).
10. O conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais, relatório de investigação e confissão do acusado, comprova o estado de embriaguez no momento dos fatos.
11. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena quando esta já foi fixada no mínimo legal.
12. O regime semiaberto é obrigatório para condenações superiores a 4 (quatro) anos e inferiores a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
13. O art. 312-B do CTB veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes previstos no art. 302, §3o, do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, II, 277, §2o, 302, §3o, 312-B; CP, art. 33, §2o, “b”; CPP, art. 155.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 201.546/CE; STJ, AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP; TJMT, ApCrim 1000445-69.2020.8.11.0017; TJMT, ApCrim 1000409-17.2023.8.11.0051; TJMT, ApCrim 1020406-67.2022.8.11.0003; TJMT, Enunciado Criminal n. 8 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000181-48.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES ZANDONAIDI SOBRINHO - CPF: 061.915.021-17 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), EDEVANIL MANOEL CORREA - CPF: 513.045.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL JACKEFER MENDES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO ALVES CARVALHO - CPF: 021.178.211-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL DA GUIA SILVA (VÍTIMA), ODENIL DA GUIA SILVA - CPF: 631.328.421-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. READEQUAÇÃO DA PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, §3o), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 18 meses.

2.
Fatos relevantes:
(i)
colisão traseira entre veículo conduzido pelo apelante e motocicleta da vítima na MT-060, por volta das 5h40;
(ii)
morte da vítima por politraumatismo;
(iii)
auto de constatação registrando sinais de embriaguez;
(iv)
confissão do apelante quanto ao consumo de bebida alcoólica;
(v)
laudo pericial atribuindo a causa do acidente à falta de distância de segurança.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima;
(ii)
desclassificação para homicídio culposo simples;
(iii)
readequação da pena ao mínimo legal, regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório comprova suficientemente o estado de embriaguez e o nexo causal com o acidente;
(ii)
analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora e adequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No homicídio culposo na direção de veículo automotor, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado morte resta demonstrado pela violação do dever objetivo de cuidado, consubstanciada na falta de manutenção da distância de segurança, conforme constatado em laudo pericial.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera ante a ausência de comprovação do defeito na sinalização traseira e a demonstração da imprudência do condutor.

7. Eventuais condutas imprudentes da vítima não excluem a responsabilidade penal do agente no crime culposo de trânsito, em razão da inadmissibilidade da compensação de culpas no Direito Penal.

8. A alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e art. 277, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

9. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

10. O conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais, relatório de investigação e confissão do acusado, comprova o estado de embriaguez no momento dos fatos.

11. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena quando esta já foi fixada no mínimo legal.

12. O regime semiaberto é obrigatório para condenações superiores a 4 (quatro) anos e inferiores a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.

13. O art. 312-B do CTB veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes previstos no art. 302, §3o, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, II, 277, §2o, 302, §3o, 312-B; CP, art. 33, §2o, “b”; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no RHC n. 201.546/CE; STJ, AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP; TJMT, ApCrim 1000445-69.2020.8.11.0017; TJMT, ApCrim 1000409-17.2023.8.11.0051; TJMT, ApCrim 1020406-67.2022.8.11.0003; TJMT, Enunciado Criminal n. 8 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Moises Zandonaidi Sobrinho
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da ação penal n. 1000181-48.2022.8.11.0028, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, §3o) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 18 (dezoito) meses
.

Nas
razões recursais
, a defesa alega que a sentença condenatória merece reforma por estar fundamentada em frágil panorama probatório e controverso, por estar amparada predominantemente no depoimento de um único agente policial em juízo, pois a outra testemunha policial arrolada pela acusação, o PM Carlos Antônio Alves Carvalho, ao ser ouvido, declarou expressamente não se recordar dos fatos.

Aduz não ter havido culpa, porquanto o acidente ocorreu em horário de baixa visibilidade natural, circunstância que impõe dificuldades adicionais à condução veicular, além de a motocicleta conduzida pela vítima estar com a sinalização traseira defeituosa, o que configuraria manifesta negligência de sua parte e teria contribuído decisivamente para a colisão traseira.

Argui ausência de prova técnica conclusiva da embriaguez, além de dúvida razoável quanto a sua configuração como causa determinante e exclusiva do sinistro, com a consequente desclassificação da conduta para o art. 302, caput, do CTB, além de readequação da pena para o mínimo legal, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 297179416).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id.
297179419
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
304332364
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Moises Zandonaidi Sobrinho
foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, §3o), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 15 de Maio de 2021, por volta das 05h40, na MT060, Zona Rural, Próximo Fazenda Sabiá, neste município, o denunciado MOISÉS ZANDONAIDI SOBRINHO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, contra vítima Odenil Guia Silva. Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a Guarnição da Polícia Militar foi informada sobre um acidente de trânsito na Rodovia MT060, envolvendo o veículo FIAT STRADA, cor branco, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado e a motocicleta Broz de placa RAR 4A07, conduzida pela vítima Odenil Guia Silva.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a Guarnição da Polícia Militar foi informada sobre um acidente de trânsito na Rodovia MT060, envolvendo o veículo FIAT STRADA, cor branco, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado e a motocicleta Broz de placa RAR 4A07, conduzida pela vítima Odenil Guia Silva.

A equipe policial deslocou-se até o local do acidente, momento em que avistou o denunciado no acostamento da pista em visível estado de embriaguez, o qual aduziu que na tentativa de ultrapassar o veículo da vítima, havia um outro veículo trafegando em sentido contrário, sendo que ao retornar para o lado correto da pista, veio a atingir o ofendido Odenil que caiu ao solo.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez, o qual fora indagado e relatou que havia ingerido bebida alcoólica, motivo pelo qual foi preso em flagrante e condizido até a Delegacia de Polícia de Poconé/MT.

Por fim, o denunciado e populares que pararam no local acionaram o SAMU, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O Laudo Pericial no N.o 1.1.01.2021.013639-01 constatou que a vítima ODENIL DA GUIA SILVA morreu em decorrência de POLITRAUMATISMO”
. (id. 297178945 - Pág. 1-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 18 (dezoito) meses
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta não haver prova inequívoca de que o apelante agiu com culpa ou deu causa ao acidente, pois o episódio ocorreu em horário de baixa visibilidade natural, circunstância que impôs dificuldades adicionais à condução do veículo, e a motocicleta pilotada pela vítima apresentava defeito na sinalização traseira, o que teria comprometido a percepção de sua presença na via e contribuído de forma decisiva para a ocorrência da colisão traseira.

Dentro dessa perspectiva, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A tese não merece prosperar.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor na forma simples está previsto no
caput
do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto a forma qualificada está prevista no § 3o, ao cominar pena mais grave a quem
“conduz o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”
.

Na hipótese, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do boletim de ocorrência (id. 297178912), auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (id. 297178916), relatório de investigação (id. 297179363), laudo pericial de necropsia (id. 297178934), laudo pericial no local dos fatos (id. 297178936) e relatório policial (id. 297178917).

A autoria é incontroversa e a configuração da culpa, no caso em análise, está evidenciada no laudo pericial do local dos fatos, cuja conclusão foi categórica ao atribuir a responsabilidade pelo acidente ao apelante, ao dispor como causa determinante a falta de manutenção da distância de segurança em relação ao veículo que trafegava à frente, conduta que viola expressamente o disposto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (id. 297178936).

Logo, o reconhecimento da imprudência não está fundado na embriaguez do apelante, a qual configura a qualificadora do tipo penal, mas sim na violação do dever de cuidado, uma vez que a inobservância da distância necessária com o veículo da frente foi a causa determinante para a colisão.

Isso porque, seria impossível determinar com absoluta certeza se, na ausência da influência alcoólica, o delito teria sido evitado, razão pela qual é suficiente que o condutor, ao operar o veículo, pratique o homicídio culposo apresentando alterações psicomotoras decorrentes do consumo de bebida alcoólica, condição que, mesmo não configurando o elemento causador direto do sinistro, certamente contribuiu para diminuir a capacidade de atenção do motorista e propiciar a ocorrência do evento danoso.

Por sua vez, a alegação de que a motocicleta estaria com a sinalização traseira defeituosa não encontra qualquer respaldo probatório no presente feito, tratando-se de mera alegação defensiva desacompanhada de elementos mínimos de comprovação.

Acrescente-se que o horário do acidente, por volta das 5h40 da manhã, não pode ser considerado como período de escuridão absoluta que impossibilitaria a visualização de outros veículos na via, por se tratar de momento em que já há luminosidade natural suficiente para permitir a circulação segura de veículos, tanto que diversos trabalhadores, como a própria vítima, já se deslocavam para suas atividades laborais.

No ponto, importante destacar que, segundo o depoimento do policial militar prestado em juízo, o próprio apelante teria admitido no momento dos fatos que
“talvez dormiu no volante”
ou que
“não percebeu o condutor da moto na frente”
, declarações que evidenciam sua desatenção e negligência na condução do veículo, não havendo qualquer menção, naquele momento próximo aos fatos, sobre suposto defeito na sinalização da motocicleta (id. 297179412).

De todo modo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais condutas imprudentes da vítima não excluem a responsabilidade penal do agente no crime culposo de trânsito, porquanto
“no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas”
(STJ, AgRg no RHC n. 201.546/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Dentro dessa perspectiva, o brocardo
in dubio pro reo
não socorre o apelante, pois não há dúvida razoável sobre os elementos essenciais do crime: a materialidade do homicídio culposo está comprovada pelo laudo de necropsia, a autoria é incontroversa, a culpa do apelante foi tecnicamente demonstrada pelo laudo pericial que lhe atribuiu a causa do acidente, e o estado de embriaguez restou amplamente comprovado pelo conjunto probatório.

Diante desses elementos, depreende-se que a tentativa de transferir a responsabilidade pelo acidente à vítima não deve prosperar diante da robustez do conjunto probatório que demonstra, de forma clara e inequívoca, que o apelante, conduzindo sob efeito de álcool e sem observar a distância de segurança necessária, colidiu na traseira da motocicleta, causando a morte da vítima.

Ante essas considerações, restam evidenciados o nexo causal entre a conduta culposa do apelante, agravada pelo estado de embriaguez, e o resultado morte, não havendo culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima, de modo que se mantém, na íntegra, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 302, §3o, da Lei n. 9.503/97.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A seguir, a defesa assevera que o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora seria documento dotado de subjetividade e insuficiente para demonstrar qualificadora prevista no § 3o do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que os sinais descritos pelos agentes policiais - sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio - poderiam decorrer do estado de exaustão física relatado pelo próprio acusado, que afirmou ter trabalhado com ferragens e estar ansioso para chegar em casa e descansar.

Pontua, ainda, que
a incidência da qualificadora e
staria amparada exclusivamente no depoimento do policial militar
Edevanil Manoel Correa
, pois o outro policial arrolado,
Carlos Antônio Alves Carvalho
, declarou não se recordar dos fatos, de modo que um único testemunho não poderia sustentar elemento tão gravoso quanto a qualificadora da embriaguez.

Assevera que a confissão sobre o consumo de álcool teria sido modulada em juízo, em que o apelante afirmou ter ingerido apenas 4 (quatro) ou 5 (cinco) latinhas até as 21h30, o que difere das (10) dez latas consumidas até as 2h, mencionadas na Delegacia, declarações estas que teriam sido prestadas sob extremo estresse e cansaço.

Com base nessa exposição, requer a desclassificação da conduta para a sua forma simples (art. 302,
caput
, do CTB).

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, configura-se quando o agente pratica homicídio culposo ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância.

Embora a lei não estabeleça expressamente os meios de prova para a referida qualificadora, o sistema probatório brasileiro, regido pelo princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, permite que a alteração da capacidade psicomotora seja demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 277, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que admite diversos meios instrutórios para a comprovação da embriaguez.

Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PROVA. REVISÃO DE DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

A embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do etilômetro. (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

“(...) A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, conforme previsto no artigo 277, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo dispensável a realização de exame específico de alcoolemia. No caso, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o termo de constatação de embriaguez apontando diversos sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante e a confirmação da compra de bebidas alcoólicas pelo réu antes do acidente são elementos probatórios suficientes para comprovar o estado de embriaguez. (...)”
. (TJMT, ApCrim 1000445-69.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

No caso em análise, o conjunto probatório é robusto e convergente quanto ao estado de embriaguez do apelante no momento do acidente, não se tratando de circunstância baseada em elemento de prova isolado ou fruto de interpretação subjetiva.

O auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora elaborado pelo Sargento PM
Edevanil Manoel Correa

registra
diversos sinais objetivos e clinicamente reconhecidos de embriaguez, como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, elementos que, em conjunto, formam um quadro consistente de alteração da capacidade psicomotora decorrente do uso de álcool (id. 297178916).

O depoimento judicial do mencionado policial militar
Edevanil Manoel Correa
corrobora integralmente as constatações documentadas no auto, pois relatou que, ao chegar ao local do acidente, encontrou o apelante no acostamento da pista em visível estado de embriaguez, momento em que o próprio acusado confessou expressamente ter ingerido bebida alcoólica durante toda a noite anterior, e novamente pela manhã, ao parar em um posto de combustível na saída da cidade antes de seguir viagem para o Distrito de Cangas.

A testemunha foi categórica ao afirmar que o apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos e não se equilibrava corretamente, confirmando em juízo o mesmo quadro sintomático registrado no auto de constatação, o que confere consistência e credibilidade ao conjunto probatório, especialmente porque o depoimento foi prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídia id. 297179406).

O relatório elaborado pelas investigadoras de polícia Patrícia Zulmira da Silva e Rafaela Teles Turcato confirmou o estado de alteração do apelante ao chegar à Delegacia, descrevendo-o como
“desnorteado, com o andar cambaleante”
e apresentando
“fala desorganizada”
, além de não conseguir ficar em pé na cela, deitando-se no chão e dormindo imediatamente, circunstâncias que reforçam o estado de embriaguez e afastam a alegação de mero cansaço físico (id. 297178917).

A própria confissão do apelante quanto à ingestão de bebida alcoólica constitui elemento de prova fundamental, o que torna incontroverso o consumo de álcool antes da condução do veículo
e igualmente legitima a tipificação da conduta nos moldes postos na sentença.

Embora o apelante tenha afirmado em juízo ter consumido apenas
“4 ou 5 latinhas”
de cerveja até por volta das 21h30 da noite anterior, sua declaração na fase policial, prestada na presença de advogado constituído, foi no sentido de ter ingerido aproximadamente 10 (dez) latas de cerveja até as 2h da manhã, confessando, ainda, que não havia dormido e estava com “
bastante sono, louco para chegar em casa e dormir”
(id. 297178908), versão que se mostra mais compatível com o quadro de alteração psicomotora constatado pelos agentes públicos.

Ressalte-se, ainda, que a confissão prestada na Delegacia foi acompanhada pelo advogado Dr. Wagner Alves da Silva, circunstância que con-fere especial credibilidade às declarações ali prestadas, não podendo o alegado estado de estresse e cansaço invalidar a confissão realizada com plena assistência jurídica, mormente quando a divergência quanto à quantidade de bebida consumida não afasta o fato principal e incontroverso nos autos: o consumo de álcool antes de assumir a direção do veículo automotor.

A alegação defensiva de que os sinais observados seriam compatíveis com extremo cansaço decorrente do trabalho pesado com ferragens não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o cansaço físico, embora possa causar sonolência e eventualmente alguma dificuldade de equilíbrio, não explica satisfatoriamente o hálito etílico, os olhos vermelhos, a fala alterada e, principalmente, a própria confissão do acusado quanto ao consumo de bebida alcoólica.

Ademais, conquanto a defesa aponte divergência entre o auto de constatação, que registrou que o acusado não sabia seu endereço, e o teor do depoimento do policial em juízo, que relatou ter o apelante informado residir em Cangas, essa inconsistência pontual não compromete a credibilidade do conjunto probatório, pois se refere a apenas um dos múltiplos sinais de embriaguez constatados, permanecendo íntegros todos os demais elementos que comprovam o estado de alteração psicomotora.

Vale registrar que o Enunciado Criminal n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, orientação que se aplica integralmente ao caso em análise, em que o testemunho do agente policial encontra amplo respaldo nos demais elementos de convicção.

A propósito:

“(...) A ausência de assinatura do apelante e das testemunhas no Termo de Constatação de Embriaguez não configura nulidade, uma vez que o estado de alcoolemia foi devidamente registrado por agentes policiais no exercício de suas funções, ‘cujos atos gozam de presunção de legitimidade, não tendo o Demandante logrado êxito em afastá-la’.

A Lei n. 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante.

Os depoimentos dos agentes policiais, nas duas fases da persecução penal, somados à confissão do apelante e às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a embriaguez ao volante (TJMT, Enunciado Criminal 8). (...)”
. (TJMT, ApCrim 1000409-17.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Cumpre destacar que o fato de o policial militar
Carlos Antônio Alves Carvalho
não se recordar dos detalhes da ocorrência não invalida o depoimento do PM
Edevanil Manoel Correa
, cujo testemunho encontra respaldo no auto de constatação, no relatório das investigadoras de Polícia Civil e na própria confissão do apelante quanto ao consumo de álcool.

Diante desse quadro, como a circunstância qualificadora está amparada em conjunto fático-probatório sólido e consistente, afigura-se escorreita a tipificação da conduta no tipo penal derivado.

3. DAS PENAS

Em caráter subsidiário, a defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime prisional mais favorável e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O apelante carece de interesse quanto ao primeiro pedido, pois o Juízo de origem foi fixou a reprimenda basilar no patamar mínimo previsto em lei (5 anos de reclusão).

Logo, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.

Os demais pedidos, por outro lado, não prosperam.

O regime semiaberto, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional à gravidade concreta do delito e ao
quantum
de pena aplicado, em estrita observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, que estabelece o regime semiaberto para condenações superiores a 4 (quatro) anos e que não excedam 8 (oito) anos de reclusão, quando o réu não for reincidente.

A fixação de regime mais brando, como o aberto, seria juridicamente impossível diante da pena aplicada, pois o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal reserva o regime inicial aberto apenas para condenações iguais ou inferiores a 4 (quatro) anos, patamar superado pela sanção imposta ao apelante, de modo que qualquer alteração nesse sentido violaria expressa disposição legal.

Por fim, a norma prevista no art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro expressamente veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos crimes previstos no § 3o do art. 302 do mesmo diploma.

Nesse sentido:

“(...) 3. A norma do art. 312-B do CTB veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos delitos previstos no art. 303, §2o, do mesmo código, em reforço à política de endurecimento das sanções relativas a crimes de trânsito qualificados pelo uso de álcool.

4. A substituição promovida na sentença contraria tal vedação legal, sendo imperioso o restabelecimento da pena privativa de liberdade, a ser cumprida conforme fixado pelo juízo sentenciante”.
(ApCrim 1020406-67.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

Destarte, mantém-se integralmente a condenação nos moldes estabelecidos na sentença, com a aplicação da qualificadora prevista no §3o do art. 302 do CTB, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 18 (dezoito) meses.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do recurso de apelação,
interposto pelo acusado
Moisés Zandonaide Sobrinho
, e na parte admitida,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025